Tribunal: TJDFT
Processo: 0720988-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDIDA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INDÍCE. INPC. LC 435/2001. TETO. LC 943/2018. SELIC.

1. A declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 2o da LC 435/2001, sem redução do texto, não retirou a incidência do INPC como parâmetro de correção monetária dos créditos fiscais do DF, porém condicionou a sua aplicação, somada aos juros, à observância do índice federal, isto é, da SELIC, como teto instransponível. Em sede de embargos, modulou os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade, para surtir efeitos apenas a partir da data do seu julgamento, ou seja, de 14/02/2017 em diante

2. Posteriormente, foi editada a LCp Distrital n. 943/2018, que alterou o art. 2o da LCp n. 435/2001 e outros, para adotar a SELIC como índice de correção dos créditos envolvendo a Fazenda Distrital a partir de 1o/06/2018.

3. Finalmente, sobreveio a EC n. 113/2021, que impôs a aplicação da SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, a partir de 09/12/2021.

4. Em suma, o crédito oriundo da repetição da contribuição previdenciária incidida sobre a gratificação em políticas sociais – GPS deve ser corrigido: a) até 13/02/2017: pelo INPC, nos termos da redação originária da LCp Distrital n. 435/2001; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018: pelo INPC, desde que, somado aos juros aplicados, não ultrapasse a SELIC, situação que deverá ser adotado o índice federal (acórdãos 1001884 e 1053121); c) de 1o/06/2018 até a EC 113/2021: apenas pela SELIC, conforme redação dada pela LC Distrital n. 943/2018, vedada a sua acumulação com outros índices (súmula 523 do STJ e Tema 905/STJ); e, finalmente, d) a partir de 09/12/2021, pela SELIC, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, conforme EC 113/21.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.